Tribunal: STF
Processo: AI 741569
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV,
   DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. JUIZADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
   NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.
   93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LIV, da Constituição pode configurar, em regra, situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise
   de legislação processual ordinária.
II - Não viola a exigência
   constitucional de motivação a fundamentação de turma recursal que,
   em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os fundamentos
   contidos na sentença recorrida.
III - Agravo regimental
   improvido.